Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707943-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTUR REIS BUGARIN AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BRISA MAR DECISÃO ARTUR REIS BUGARIN interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 117631611, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BRISA MAR e ERICA BARROS ROCHA, in verbis: “Não há que se falar em nulidade quando não há prejuízo. O requerido ingressou no feito, devidamente representado por advogadas, e apresentou impugnação. Restou mais do que satisfeito, portanto, o escopo normativo de se levar ao conhecimento do devedor a existência do cumprimento de sentença e abertura de prazo para pagamento sem incidência de multa e honorários. Ademais, conheço da impugnação apresentada, sem, contudo, atribuir-lhe efeito suspensivo, já que não houve caução. Indefiro o pedido de tutela de urgência, não apenas porque não houve caução, mas também porque as questões levantadas estão protegidas pelo manto da coisa julgada, não havendo que se falar em rediscussão da matéria. Intime-se a requerente para exercer o contraditório quanto à impugnação, em 15 dias. Sem prejuízo, prossiga-se com os atos de constrição, nos termos da decisão de ID n. 109765084, observada a planilha de ID n. 115676695.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que na r. decisão (id. 109765084) em que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, o MM. Juiz assentou: “[...] Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. A intimação deverá ser realizada por meio de Aviso de Recebimento, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, e será considerada válida quando o devedor houver mudado de endereço sem comunicação prévia ao Juízo, conforme §3o do mesmo artigo C/C parágrafo único do art. 274” A certidão expedida pela Secretaria atestou que “transcorreu ‘in albis’ em 11/02/2022 o prazo da intimação para pagamento voluntário pela parte executada” (id. 115600173). No entanto, constata-se que não foi expedida a intimação do devedor para pagamento na forma determinada na r. decisão, mas apenas publicado o ato judicial no DJe (id. 112539507). Em seguida, os agravados-credores apresentaram planilha atualizada com acréscimo da multa e dos honorários advocatícios de 10% (ids. 115675211 e 115676695). Diante do presente contexto, há relevância na fundamentação recursal quanto à nulidade da intimação do devedor e à existência de prejuízo. O risco iminente de dano também está configurado ante o prosseguimento do cumprimento de sentença com a prática de atos de constrição patrimonial. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento deste recurso. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora